Tribunal: TJSP
Processo: 7004415-15.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Recorrido condenado por crimes violentos. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico não desfavorável. Ademais, agravado que ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Recorrido condenado por crimes violentos. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico não desfavorável. Ademais, agravado que ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a execução, e ainda desfrutou de saídas temporárias sem nenhuma intercorrência. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.